Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 112192525 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Raimundo Nonato da Silva em desfavor da agravante, processo 0714121-76.2021.8.07.0004, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que providencie a autorização e o custeio do fornecimento de dieta, bomba de infusão, assistência em enfermagem, fraldas e medicação e demais materiais necessários ao home care, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão agravada, afirmou a magistrada que os fatos e fundamentos alegados pelo autor são relevantes e se encontram amparados em prova idônea, verificando que a ré não apresenta motivo para a recusa daquilo que é necessário ao restabelecimento da saúde do requerente. Ressaltou que o plano de saúde não emitiu documento indicando os itens da cobertura recusada. Ponderou que, pela documentação juntada, fica patente que a ausência dos insumos mencionados pode prejudicar o tratamento e qualidade de vida do paciente, inviabilizando o home care na forma indicada pelo médico que assiste o autor. Dessa forma, considerou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e cominou à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear “o fornecimento de dieta, de bomba de infusão, de assistência em enfermagem, fraldas e medicação e demais materiais necessários ao home care”, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 32593279), sustenta, em suma, que o autor, ora agravado, é portador de demência, esquizofrenia, hipertensão, enfisema pulmonar e diabetes e teve a sua solicitação de atendimento domiciliar por meio de home care parcialmente fornecida pela ré/agravante pela via administrativa. Em razão do fornecimento parcial, o autor intentou a presente demanda. A agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que realizará gastos indevidos, pois o fornecimento dos insumos pleiteados na presente demanda não encontra amparo contratual ou legal. Assevera não haver o preenchimento dos requisitos legais para que haja a concessão da tutela de urgência. Brada que a agravante sofrerá elevadas perdas com o cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que ela não seja compelida a cumprir a decisão liminar agravada. Destaca que, em algumas oportunidades, a seguradora fornece o tratamento home care, apesar de não ser obrigatório. Todavia, aduz que a mera liberalidade não implica obrigação, mas disponibilização no limite do possível para assistência do seu segurado. Registra que os contratantes devem cumprir a avença na forma prevista e contratada, e que a operadora tem o dever de cumprir o disposto pelos órgãos reguladores da saúde. Diz que cumpre à Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentar os procedimentos e tratamentos que devem ser fornecidos pelas operadoras de saúde e que, dentre as atribuições da ANS está a elaboração e atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Salienta que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a resolução normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, de acordo com a autarquia, o rol passará a ser taxativo. Narra que a resolução n. 465 entrou em vigor em 1o de abril de 2021, em substituição à RN 428/2017, e consta expressamente em seu texto que "para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta RN e seus anexos". Brada que, no julgamento do Resp 1.733.013/ PR, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser abusiva a exclusão, pelo contrato de plano de saúde, de tratamentos médicos que não estão previstos no rol da ANS. Conclui que não há que se falar em abusividade diante da exclusão do tratamento indicado pelo médico assistente que não esteja no rol da ANS ou no conteúdo contratual, pois é o que prevê o art. 10, §4o, da Lei 9.656/1998 – Lei de Regência da Saúde Suplementar: “A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”. Conta que o tratamento de home care não está previsto no rol das coberturas obrigatórias regularmente atualizado pelas respectivas Resoluções Normativas da ANS. Assim, se a operadora não optar por oferecer cobertura “Home Care” para seus beneficiários, de forma expressa em seu contrato, não está obrigada a custeá-lo, ainda que sob prescrição médica, pois tal cobertura não é recepcionada pela Lei 9.656/98. Defende que as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atenção domiciliar como parte da cobertura obrigatória. Aduz que os serviços de “enfermagem particular, seja em hospital ou residência, assistência domiciliar de qualquer natureza, consultas domiciliares, fisioterapia ou fonoaudiologia domiciliar e home care, mesmo que as condições de saúde do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários” e “curativos, materiais e medicamentos de qualquer natureza utilizados ou ministrados em regime domiciliar” estão expressamente excluídos da cobertura contratual pelas cláusulas 6.10 e 6.11 do contrato de adesão (Id 32593279, p. 12). Conclui pela inexistência de obrigação contratual entre as partes que imponha à seguradora a obrigação de fornecer os materiais, serviços e insumos pleiteados pelo autor. Sustenta a impossibilidade de fixação de multa diária no caso, tendo em vista que não há sustentação jurídica que justifique a imposição de obrigação de fazer à ré/agravante. Outrossim, sustenta que a multa processual causará enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, requer a conversão do feito em diligência, para antecipar a prova pericial médica do autor/agravado; a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e o provimento do presente agravo, para revogar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência e afastar a multa cominada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 32593280). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear todos os serviços prescritos pelo médico que o acompanha no Home Care, como dieta enteral por GTT, bomba de infusão para a administração da alimentação, enfermagem vinte e quatro horas, sob pena de multa diária. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 30/12/2021 (Id 112192525 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em “autorize e custeie o fornecimento de dieta, de bomba de infusão, de assistência em enfermagem, fraldas e medicação e demais materiais necessários ao home care, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 3/1/2022 (Id 112232523 do processo de referência). Em 7/1/2022, a agravante informou o cumprimento integral da decisão judicial mediante ampliação dos serviços prestados pela terceira prestadora dos serviços de assistência home care desde 24/12/2021 (Id 112441621 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 10/2/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora